Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726333-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 7.431/85, há responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e arrendador mercantil e o possuidor do veículo pelo pagamento do IPVA. 2. A simples baixa junto ao SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal e de comprovar que, tendo o arrendatário/devedor fiduciário exercido a opção de compra, ocorreu a efetiva transferência da propriedade do veículo. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 130, 131, inciso I e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.267, 1.228 e 1.365, todos do Código Civil, e 123, § 1o e 134, parágrafo único, ambos do CTB, argumentando ser indevida sua sujeição à cobrança do IPVA, ao argumento de ter providenciado todas as medidas necessárias para a comunicação aos órgãos competentes com relação às baixas dos gravames, acrescentando que os sistemas estariam desatualizados por culpa exclusiva do Poder Público. Assevera ter comprovado nos autos que o DETRAN tinha conhecimentos dos contratos e das respectivas baixas nos gravames antes dos exercícios financeiros cobrados. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A (ID Num. 60369571 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 130, 131, inciso I e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.267, 1.228 e 1.365, todos do Código Civil, e 123, § 1o e 134, parágrafo único, ambos do CTB, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017